Tribunal: TJES
Processo: 5001296-68.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-68.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINS CANDIDO LEITE e outros (2)
RECORRIDO: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS REQUERIDOS CONTRA DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REQUEREM ESCLARECIMENTO SE O VALOR DO VEÍCULO DEVERÁ SER PAGO AO CREDOR FIDUCIÁRIO E O SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER, EM FAVOR DO RECORRIDO/EMBARGADO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVERÁ SER PAGO AO AUTOR, VEZ QUE A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR É DE RESPONSABILIDADE DO SEGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)